Tribunal: TJMT
Processo: 0010528-80.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).
II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010528-80.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURA GOMES DA SILVA - CPF: 025.138.171-41 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOELMA ZAMBIASI - CPF: 989.701.005-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ERETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Instituto Nacional do Seguro Social, em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a conversão do benefício previdenciário (auxilio doença) em aposentadoria por invalidez, a partir da data a juntada da perícia medica (07/05/2014) e via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que a Apelado possui 38 anos de idade, e, conforme laudo pericial, a autora pode reabilitar-se para algum serviço de caráter administrativo, face seu grau de instrução (ensino médio completo).

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Apesar de devidamente intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 8882780).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 2506104).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que a Autora/Apelada a
duz

em síntese, que é segurado da previdência social, e que deu entrada no benefício de auxílio doença na data de 25/09/2013 e que teve “amputação traumática ao nível do punho e da mão”.

Ressalta que não possui condições físicas de retornar ao labor, ou de exercer qualquer atividade que exija o mínimo de esforço físico, conforme laudo pericial anexo nos autos.

Requer a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.

Para corroborar com o alegado junto aos autos, vários atestados médicos (id. 5757030), que demonstram a ocorrência do quadro clinico apontado.

É O QUE MERECE REGISTRO

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado, a autora, ora apelada, possui incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“3. A doença ou lesão incapacita para o exercício da atividade habitual?

R: Sim

12. Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária?

R: incapacidade total e definitiva ao trabalho habitual em madeiras

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que a apelada preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela total e permanente para o labor originário e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos, resultando em incapacidade multiprofissional.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente,

mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, como se vê, a apelada preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do beneficio e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

Em Remessa Necessária
RETIFICO
em parte a sentença nos termos do parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021